Tribunal: TJMT
Processo: 1035035-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035035-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURELIO COSTA SALES - CPF: 111.302.611-15 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PARAPARESIA ESPÁSTICA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de isenção de IPVA e ICMS, sob a alegação de omissão na análise do conjunto probatório (laudos médicos e exames) que, segundo o embargante, comprovaria seu enquadramento na hipótese de paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar pormenorizadamente todos os documentos médicos apresentados; e (
ii
) se a pretensão de
revaloração
da prova para modificar o julgado é cabível em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o julgado analisa a questão central e os documentos essenciais, concluindo, de forma fundamentada, que a patologia do embargante (paraparesia espástica) não se enquadra no conceito legal de "paralisia irreversível e incapacitante" para fins de isenção tributária.

4. O inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de reanálise do mérito e
revaloração
do conjunto probatório extrapolam os limites do art. 48 da Lei no 9.099/95, não sendo os embargos de declaração a via processual adequada para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração (art. 48 da Lei no 9.099/95) configura-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão jurídica essencial ao julgamento, não se confundindo com o mero inconformismo da parte ou com a pretensão de
revaloração
do conjunto probatório para modificar o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48. Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021.

STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017.

TRF 3a Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Sétima Turma, julgado em 18/08/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Desembargadora Federal MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Terceira Turma, julgado em 16/07/2019, publicado em 17/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1035035-47.2025.8.11.0001

Embargante
: AURELIO COSTA SALES

Embargado
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

AURELIO COSTA SALES opôs Embargos de Declaração (ID 337259380/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 335547872/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois deixou de se manifestar expressamente sobre o conjunto probatório apresentado na inicial (laudos médicos, atestados, exames de imagem e a carteira de pessoa com deficiência - PCD), que, segundo o embargante, comprovaria seu enquadramento na hipótese de "paralisia irreversível e incapacitante" para fins de isenção tributária.

As
contrarrazões
não foram apresentadas, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada (ID 337671389/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS
EMBARGos
DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado os laudos médicos, exames e a carteira PCD que instruíram a petição inicial.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central, qual seja, o enquadramento da patologia do embargante no rol de doenças que autorizam a isenção tributária.

Constou expressamente no voto condutor do acórdão (ID 334224383
/PJe2
):

“No caso concreto, o recorrente alega ser portador de paralisia irreversível e incapacitante, juntando laudos que atestam, entre outras patologias, ser portador de paraparesia espástica (CID G83.1), conforme se observa nos documentos médicos de ID/PJe2 324478369. Contudo, a paraparesia espástica, por si só, não se enquadra no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante.”

Como se vê, o julgado reconheceu a existência dos laudos e o diagnóstico de paraparesia espástica, mas concluiu, de forma fundamentada, que
esta
condição, por si só, não se equipara à
"paralisia irreversível e incapacitante"
exigida pela lei, por se tratar de uma perda parcial e não total da função motora.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, buscando a
revaloração
do conjunto probatório para que se chegue a uma conclusão diversa daquela adotada pela Turma Julgadora.
Esta
situação extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026